Tribunal: STF
Processo: EP 116
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de MIGUEL CANDIDO DA SILVA, nos autos da Ação Penal nº 1.425/DF, à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado, pois incurso nos artigos: 



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão;



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão;



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão;



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (Dano Qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção; e



    - 62, I (Deterioração do Patrimônio Tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em 6/4/2024, foram opostos embargos de declaração ao acórdão, rejeitados por decisão de 18/11/2024 (eDoc. 298), que concedeu ordem de habeas corpus, para reconhecer a circunstância atenuante de que trata o art. 65, inc. I, do Código Penal, e reduzir a pena de MIGUEL CANDIDO DA SILVA ao novo patamar de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses e 82 dias-multa, sendo 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção. 



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 9/12/2024 (AP 1.425/DF, eDoc. 330).



    Em decisão de 27/2/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu MIGUEL CANDIDO DA SILVA (eDoc. 77).



    A Defesa do apenado MIGUEL CANDIDO DA SILVA apresentou manifestação na qual requereu:



    “1. A emissão do Atestado de Conduta Carcerária do apenado, pela SEAPE-DF;



    2. A emissão dos Atestados de Trabalho, Leitura e Estudo do apenado, pela SEAPE-DF;



    3. A emissão do Atestado de Pena a Cumprir, pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF;



    4. A detração e a remição da pena do apenado, nos valores constantes dos atestados;



    5. A consequente progressão de regime do apenado.”



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação (eDoc. 142):



    a) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para que determine à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal que comprove:



    a.1) o trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento;



    a.2) o bom comportamento carcerário do apenado;



    b) pelo indeferimento do pedido de reconhecimento, para fins de detração, do período em que o apenado permaneceu submetido à medida cautelar de monitoração eletrônica;



    c) pelo não reconhecimento da progressão de regime prisional, uma vez ausente o requisito objetivo e informações sobre o requisito subjetivo (bom comportamento carcerário);



    d) pelo reconhecimento da detração do período em que o apenado permaneceu custodiado provisoriamente.



    É o relatório. DECIDO



    Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o condenado esteve em cumprimento de medidas cautelares. 



    Não há previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado. 



    Além disso, a Lei n.º 12.403/2011, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas. 



    Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.



    Desse modo, o apenado faz jus à detração penal contabilizando-se apenas o período de prisão cautelar, de 8/1/2023 a 7/8/2023 e de 6/6/2024 até 27/2/2025, quando foi determinado o início do cumprimento da pena (eDoc. 77). 



    No caso dos autos, destaca-se que o reeducando foi preso em flagrante no dia 8/1/2023, sendo convertida a prisão em preventiva em 19/1/2023. Em 7/8/2023, foi concedida a liberdade provisória. Em 6/6/2024, o apenado foi preso novamente e, 27/2/2025, após o trânsito em julgado do acórdão condenatório, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao apenado MIGUEL CANDIDO DA SILVA, tendo cumprido até a presente data 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias.



    Efetivamente, o apenado é primário e foi condenado por crimes cometidos com violência e grave ameaça, de modo que a sua transferência para o regime semiaberto só poderá ser determinada quando o preso tiver cumprido ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena (art. 112, III, da Lei de Execuções Penais), o que não ocorreu no presente caso, ainda que considerado, para fins de detração, o tempo em que esteve preso preventivamente, pois, na hipótese, a previsão para o seu alcance é 6/12/2027.



    Nesse sentido, nota-se que não estaria cumprido o requisito objetivo para a concessão da progressão de regime, conforme bem pontuado na manifestação ministerial (eDoc. 140):



    “No tocante ao pedido de progressão de regime prisional, nos termos do art. 112, inciso III, da Lei n. 7.210/1984, a progressão de regime para os condenados por crime cometido com emprego de violência e grave ameaça dar-se-á após o cumprimento de 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o agente for primário.



    Na hipótese, o apenado foi condenado à pena privativa de liberdade de treze anos e seis meses, sendo doze anos de reclusão e um ano e seis meses de detenção. Consta no Atestado de Pena do condenado que ele cumpriu um ano, nove meses e vinte e oito dias, totalizando 658 (seiscentos e cinquenta e oito) dias de pena cumpridos desde a data de sua prisão. Vinte e cinco por cento da pena de treze anos e seis meses é o equivalente a 1.232 (mil duzentos e trinta e dois) dias. Dessa forma, o apenado ainda não cumpriu o requisito objetivo para a progressão para o regime semiaberto, nos termos do art. 112, inciso III, da Lei de Execuções Penais.” 



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Na hipótese, a Secretaria de Administração Penitenciária juntou certidão para fins de remissão, na qual atesta que o apenado trabalhou no Bloco 5/CIR nos seguintes períodos: de 23/9/2024 a 30/9/2024, de 1º/10/2025 a 31/10/2024, de 1º/11/2024 a 30/11/2024, de 1º/12/2024 a 31/12/2024, de 1º/1/2025 a 31/1/2025, de 1º/2/2025 a 28/2/2025, 1º/3/2025 a 31/3/2025, totalizando 53 dias remidos.



    A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, no entanto, deixou de indicar a carga horária da jornada de trabalho e a atividade laboral desenvolvida pelo apenado, em ordem a inviabilizar a análise do cumprimento dos limites mínimo e máximo da jornada estabelecidos no art. 33 da Lei de Execuções Penais.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 142):



    “Quanto à remição da pena pelo trabalho, há certificação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, no sentido de ter o apenado desenvolvido atividades laborais no CIR, Setor: Bloco 5/CIR, nos períodos de 23.9.2024 a 30.9.2024, 1.10.2024 a 31.10.2024, 1.11.2024 a 30.11.2024, 1.12.2024 a 31.12.2024, 1.1.2025 a 31.1.2025, 1.2.2025 a 28.2.2025 e 1.3.2025 a 31.3.2025. Foram contabilizados os dias de trabalho e considerado o total de 53 dias remidos.



    No entanto, não há referência ao trabalho prestado pelo apenado nem sua jornada diária, que deve ser realizada nos moldes do art. 33 e 126, §1º, da Lei de Execução Penal.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF:



    A) INDEFIRO o requerimentos de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e de progressão de regime formulados pela Defesa de MIGUEL CANDIDO DA SILVA;



    B) DEFIRO o requerimento de detração penal do período de prisão provisória de MIGUEL CANDIDO DA SILVA, de 8/1/2023 a 7/8/2023 e de 6/6/2024 a 27/2/2025.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP, com cópia da presente decisão, para proceder a emissão de novo ATESTADO DE PENA a cumprir em relação ao sentenciado MIGUEL CANDIDO DA SILVA (CPF nº 066.264.591-04), e encaminhá-lo a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    OFICIE-SE, ainda, à Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal para que comprove:



    a) o trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento;



    b) o bom comportamento carcerário do apenado



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente